Tribunal: TJBA
Processo: 8021837-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021837-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HENRIQUE DA PAZ MOREIRA

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL ANTERIORMENTE AJUIZADA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO

CONHECIDO E
PROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por consumidor contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em ação fundada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, ajuizada pelo banco agravado. Sustenta o agravante ausência de notificação extrajudicial válida e a existência de ação revisional previamente distribuída, com o mesmo objeto contratual.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em saber: (i) se a existência de ação revisional anteriormente ajuizada impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão; e (ii) se é cabível a suspensão da ação de busca e apreensão por prejudicialidade externa, com fundamento no art. 313, V, "a", do CPC.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que não há conexão entre ação revisional de contrato e ação de busca e apreensão, por tratarem de causas de pedir e pedidos distintos.

Reconhece-se, contudo, a existência de prejudicialidade externa, justificando-se a suspensão da ação de busca e apreensão quando proposta posteriormente à ação revisional, a fim de evitar decisões conflitantes.

Demonstrada a anterioridade da ação revisional e o liame substancial entre os pedidos, impõe-se a suspensão do processo de busca e apreensão pelo prazo de 1 (um) ano, com base no art. 313, V, “a”, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. “1. A existência de ação revisional proposta anteriormente à ação de busca e apreensão justifica a suspensão desta, por prejudicialidade externa, com fundamento no art. 313, V, 'a', do CPC. 2. Não há conexão entre ações com pedidos e causas de pedir distintos, embora fundadas no mesmo contrato.”

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 313, V, "a" e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, AI nº 8005188-22.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, Quinta Câmara Cível, j. 17/02/2021.

STJ, AgInt no AREsp 883.712/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16/03/2017, DJe 23/03/2017.

STJ, REsp 1.093.501/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 25/11/2008, DJe 15/12/2008.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
para determinar a suspensão da Ação de Busca e Apreensão, pelo prazo de 01 (um) ano, a fim de evitar decisões conflitantes, com fulcro no art. 313, V, “a” e § 4º do CPC, e o fazem de acordo com o voto do Relator.